Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63433241, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOME MARINHO JÚNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA, FÁTIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação. Brasília, 09 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR